Tribunal: TJDFT
Processo: 0744489-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de proventos de aposentadoria. Impenhorabilidade relativa. Excepcionalidade não configurada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Penhora salarial e eventual comprometimento da subsistência do devedor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível, em caráter excepcional, determinar a penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do executado para satisfação de dívida de natureza não alimentar, afastando-se a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A regra do art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios e proventos de aposentadoria, admitindo-se a mitigação apenas em situações excepcionais, quando comprovado que a medida não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.874.222/DF, consolidou o entendimento de que a impenhorabilidade é relativa, mas sua flexibilização exige prova concreta de que o desconto não afetará o mínimo existencial do devedor.
5. Compete ao exequente o ônus de demonstrar que o devedor dispõe de condições financeiras para suportar a penhora sem prejuízo de seu sustento, não bastando alegações genéricas ou referências ao valor bruto dos rendimentos.
6. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que a relativização da impenhorabilidade salarial é inviável quando inexistem elementos seguros demonstrando que a medida não afetará o mínimo existencial do devedor (Acórdãos ns. 1996013, 1993799 e 1983481, 7a Turma Cível).
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A relativização da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria somente é admissível em caráter excepcional, quando comprovado que a medida não comprometerá o mínimo existencial do devedor e de sua família. 2. O ônus de demonstrar a capacidade financeira do devedor para suportar a penhora sem prejuízo de sua subsistência é do exequente. 3. Ausente prova concreta da suficiência econômica do devedor, mantém-se a impenhorabilidade dos rendimentos de natureza alimentar.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e §2o; 921, III, §§1o, 3o, 4o e 5o; 1.015, parágrafo único; 206, §5o, I. Jurisprudência relevante: STJ, EREsp n. 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023, DJe 24.05.2023. TJDFT, Acórdão n. 1996013, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 07.05.2025, DJe 20.05.2025. TJDFT, Acórdão n. 1993799, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 30.04.2025, DJe 16.05.2025. TJDFT, Acórdão n. 1983481, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 26.03.2025, DJe 09.04.2025.